Tribunal: TJBA
Processo: 8017521-64.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8017521-64.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e outros Advogado(s): MARCO ANTONIO GOULART LANES AGRAVADO: ELENICE TELES DE JESUS e outros (9) Advogado(s):SERGIO RICARDO REGIS VINHAS DE SOUZA ACORDÃO EMENTA. DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO AMBIENTAL. PESCADORES. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA IMPOSSÍVEL. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que determinou a inversão total do ônus da prova em ação de dano ambiental movida por pescadores contra empresa, cabendo à requerida a comprovação da inexistência de todos os danos relatados na inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a inversão do ônus da prova em ação de dano ambiental envolvendo pescadores pode ser total ou deve ser limitada, preservando-se a obrigação dos autores de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ao caso, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que reconhece os pescadores como consumidores por equiparação em acidentes de consumo decorrentes de danos ambientais. 4. A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental, nos termos da Súmula nº 618/STJ, considerando que a empresa possui melhores condições técnicas para provar a existência ou não do dano ambiental e seus impactos no bioma. 5. A inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito, conforme art. 373, inciso I, do CPC, sendo regra de instrução e não de julgamento. 6. Os autores devem provar sua condição de pescadores, quando e onde realizavam a atividade, bem como os danos materiais e morais individualmente experimentados, pois tais provas são impossíveis para a empresa requerida. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para dar provimento parcial ao agravo de instrumento. Tese de julgamento: "A inversão do ônus da prova em ação de dano ambiental envolvendo pescadores deve ser parcial, limitando-se à existência do dano ambiental e seus impactos no bioma, cabendo aos autores provar sua condição de pescadores, local e período da atividade, bem como os danos individuais sofridos." V - CITAÇÕES Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; CPC, arts. 373, I, § 1º e 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 618; STJ, AgInt no REsp n. 2.047.558/BA; STJ, REsp n. 2.018.386/BA; STJ - AgInt no AREsp: 1951076 ES. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002738-33.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e outros e como apelada IDALIA CARVALHO DE ALMEIDA e outros (9). Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com efeitos infringentes, para DAR PROVIMENTO PARCIAL ao agravo de instrumento determinando que a inversão do ônus da prova seja apenas parcial, quanto a existência ou não do dano ambiental e seus eventuais impactos no bioma da região, cabendo aos autores provar sua condição de pescadores, quando e onde exerciam a atividade, bem como os danos materiais e morais individualmente sofridos. Salvador, data registrada no sistema Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a)